Tribunal: STF
Processo: ARE 669426
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.8.2011.



    Adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RISTF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.